Tribunal: TJDFT
Processo: 0026657-63.2007.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DO VALOR SUPOSTAMENTE DEVIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DA PEÇA. FUNDAMENTO ÚNICO. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO.
1. No manejo da sua impugnação ao cumprimento de sentença, a parte executada possui uma extensão argumentativa limitada, na medida em que o título judicial a ser satisfeito deriva de uma cognição exauriente e verticaliza quanto às suas balizas, definidas na ação de conhecimento
2. Na hipótese de alegação de excesso de execução, cumpre ao executado declarar de imediato em sua impugnação valor que entende correto, apresentado demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, sob pena de ter sua impugnação liminarmente rejeitada na hipótese de o excesso de execução ser o seu único fundamento (artigo 525, inciso V e §§4o e 5o, do Código de Processo Civil).
3. O exame dos autos revela que o suposto excesso de execução é a matéria única da insurgência trazida pela via da impugnação ao cumprimento de sentença, mas que o impugnante não indicou de maneira imediata e expressa o valor que entendia correto à satisfação débito, dando ensejo à imperiosa rejeição liminar da impugnação decretada pela decisão recorrida mediante o cumprimento dos preceitos estampados no artigo 525, §§4o e 5o, do Código de Processo Civil. Precedentes TJDFT.
3. Recurso conhecido e desprovido.